Tribunal: TJDFT
Processo: 0730429-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL, INEXISTÊNTES. RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO. PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL. REGISTRO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DUPLA INTIMAÇÃO. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PARA RECORRER. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ARTIGO 4o, § 2o, da LEI No 11.419/2006. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recorrente opôs embargos de declaração contra acórdão que, ante a intempestividade, não conheceu o recurso inominado. Sustenta que, conforme determina a Lei dos Juizados Especiais, a oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal.
2. Alega a tempestividade do recurso inominado, haja vista que o sistema registrou a ciência da intimação no dia 28/10/2020 e o recurso foi interposto em 10/11/2020, dentro do prazo de 10 dias previsto no art. 42 da Lei 9.099/95 que iria até o dia 13/11/2020.
3. No entanto, acórdão ora embargado não merece reparo.
4. Na hipótese, considera-se como o dia da intimação o da publicação do DJE (21/10/2020), visto que ocorreu em data anterior ao registro de intimação eletrônica (28/10/2020).
5. Nesse descortino, se a sentença em embargos de declaração foi publicada em 22/10/2020, quinta-feira (ID 21967181), o prazo de 10 (dez) dias úteis para a interposição do recurso findou-se em 09/11/2020, segunda-feira, nos termos do artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95. Ocorre que a interposição do recurso ocorreu apenas em 10/11/2020, razão pela qual não foi conhecido.
6. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
7. Necessário esclarecer que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.
8. Assim, por não ter apontado nenhuma das hipóteses de cabimento previstas nos art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, e por não apresentar fundamentação com o fim de demonstrá-las, os embargos de declaração não comportam acolhimento.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.